Tribunal: TJBA
Processo: 8004889-43.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004889-43.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA BARRETO DE JESUS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS
SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS NÃO CONTRATADAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S/A e Maria Barreto de Jesus Ferreira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais.

2. Na origem, foi-se alegado a ocorrência de descontos indevidos relativos a tarifas bancárias não contratadas, pugnando pela declaração de nulidade das cobranças, restituição dos valores indevidamente descontados e compensação por danos morais.

3. A sentença reconheceu a irregularidade das cobranças, diante da ausência de comprovação da contratação por parte da instituição financeira, declarando a nulidade do contrato, condenando o réu à restituição dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

4. Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação. O banco réu sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito ou dever de indenizar, ao passo que a autora pleiteia a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

5. A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à verificação da regularidade da contratação que ensejou os descontos, à configuração do dano moral e à adequação do valor arbitrado a título de indenização.

II. Questões em discussão

6. As questões em discussão organizam-se em quatro eixos principais: (i) admissibilidade recursal, no qual se analisa a alegada violação ao princípio da dialeticidade; (ii) regularidade da contratação, consistente na verificação da existência de prova válida da adesão ao pacote de serviços bancários; (iii) responsabilidade civil e danos morais, examinando-se a configuração do ato ilícito, do dano e do nexo causal em razão dos descontos indevidos com consequente dever de indenizar; e (iv) critérios indenizatórios e consectários legais, abrangendo a análise do quantum indenizatório à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a definição dos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis.

III. Razões de decidir

7. Ao discutir sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, não merece acolhimento, porquanto se verifica que a instituição financeira recorrente impugnou, de forma suficiente, os fundamentos da sentença, evidenciando a necessária correlação entre as razões recursais e o decisum recorrido.

8. No mérito, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, haja vista que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, uma vez que deixou de apresentar o instrumento contratual apto a comprovar a regular contratação do pacote de serviços bancários, tampouco a autorização para os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

9. Nesse contexto, a ausência de comprovação da relação jurídica subjacente torna indevidos os descontos efetuados, em desconformidade com as normas regulamentares aplicáveis, notadamente as disposições do Banco Central, restando caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, consubstanciados no ato ilícito, no dano e no nexo de causalidade.

10.
Quanto aos danos morais, verifica-se que os descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando lesão à esfera extrapatrimonial da parte autora, o que enseja a devida compensação. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em consonância com a jurisprudência desta Corte, mostra-se adequada a majoração do quantum indenizatório para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

11. No que se refere aos consectários legais, diante da ausência de definição expressa na sentença quanto aos índices aplicáveis, impõe-se a adoção da Taxa Selic como índice único de atualização, por englobar, de forma concomitante, a correção monetária e os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

12. Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com os parâmetros do art. 85, § 2.º, do CPC, inexistindo razão para sua alteração.

4. Dispositivo e tese

Conhecer dos recursos de apelação,
negar provimento ao recurso interposto pela instituição financeira
e
dar parcial provimento ao recurso da parte autora
.

Tese de julgamento:
(i)
a instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos em benefício previdenciário quando não comprova a contratação, incumbindo-lhe o ônus da prova;
(ii)
a ausência de comprovação torna indevidas as cobranças e enseja responsabilização civil;
(iii)
tais descontos configuram dano moral
in re ipsa
;
(iv)
o
quantum
indenizatório deve observar a razoabilidade e proporcionalidade; e
(v)
, na ausência de previsão específica, aplica-se a Taxa Selic como índice único, vedada sua cumulação.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8004889-43.2025.8.05.0138 tendo, simultaneamente, como apelantes e apelados
Banco Bradesco S/A e Maria Barreto de Jesus Ferreira
, em razão de promoção simultânea dos recursos,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer ambos e recursos
e
negar provimento
ao recurso do Banco Bradesco S/A e
dar parcial provimento
ao recurso da Maria Barreto de Jesus Ferreira, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25E/JG11